Tribunal: TJMT
Processo: 1015429-72.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que a parte Embargante não possui advogado cadastrado no sistema.
Por tais razões, em vista da ausência de pressuposto recursal extrínseco, conforme disciplina o art. 41, § 2°, da Lei n° 9.099/95 e para evitar o cerceamento de defesa, determino a remessa dos autos ao juizado de origem, a fim de que o feito retorne a esta E. Turma Recursal em condições de julgamento.
Intime-se
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator